Tribunal: STJ
Processo: 0020232-21.2023.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2217443 - MG(2025/0206338-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: THALES PRIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NATALIA HELENA DE SOUZA - MG152176
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. LICITUDE DO INGRESSO SEM
MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, que
discutia a licitude de busca e apreensão domiciliar, em
razão da constatação de flagrância delitiva por
ocasião do cumprimento de mandado de prisão em
aberto.
1.2. A decisão agravada considerou que a entrada no
domicílio foi justificada por fundadas razões, conforme
a tese firmada no Tema n. 280 do STF, que permite
ingresso sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que devidamente justificado
.
a posteriori
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial foi
lícita, considerando o cumprimento de mandado de
prisão.
2.2. O agravante alega que a entrada foi ilícita, pois
não amparada em fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão considerou que havia fundadas razões
para o ingresso no domicílio, com base em confissão
da posse de arma de fogo na residência por ocasião
do cumprimento de mandado de prisão que estava em
aberto.
3.2. O julgado recorrido está em conformidade com o
entendimento do STF no Tema n. 280, que permite a
entrada sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que justificada
.
a posteriori
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56299649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 26f7782e-ff16-477c-8042-23232d65644f

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 26f7782e-ff16-477c-8042-23232d65644f

AgRg no RE no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2217443 - MG(2025/0206338-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: THALES PRIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NATALIA HELENA DE SOUZA - MG152176
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR. LICITUDE DO INGRESSO SEM
MANDADO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, que
discutia a licitude de busca e apreensão domiciliar, em
razão da constatação de flagrância delitiva por
ocasião do cumprimento de mandado de prisão em
aberto.
1.2. A decisão agravada considerou que a entrada no
domicílio foi justificada por fundadas razões, conforme
a tese firmada no Tema n. 280 do STF, que permite
ingresso sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que devidamente justificado
.
a posteriori
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial foi
lícita, considerando o cumprimento de mandado de
prisão.
2.2. O agravante alega que a entrada foi ilícita, pois
não amparada em fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão considerou que havia fundadas razões
para o ingresso no domicílio, com base em confissão
da posse de arma de fogo na residência por ocasião
do cumprimento de mandado de prisão que estava em
aberto.
3.2. O julgado recorrido está em conformidade com o
entendimento do STF no Tema n. 280, que permite a
entrada sem mandado em caso de flagrante delito,
desde que justificada
.
a posteriori
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55993568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:57
Código de Controle do Documento: 60e59d90-8f11-47ed-bc9b-6be190d1a366

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.782):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
BUSCA
E
APREENSÃO
DOMICILIAR.
CONSTATAÇÃO
DE
FLAGRÂNCIA
DELITIVA POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE
MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. FUNDADAS
RAZÕES. EXISTÊNCIA. LICITUDE DA DILIGÊNCIA.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA N. 280 DO
STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 181 do STF
porque "o Recurso Extraordinário interposto não versa sobre meros
pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais
(matéria infraconstitucional)" (fl. 1.790).
Sustenta que a controvérsia gravitou em torno da ilicitude das provas
obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado e da afronta ao
o, LV,
art. 5
da Constituição, não havendo necessidade de análise prévia de legislação
infraconstitucional, e que a matéria guarda identidade com a tese fixada pelo
STF sobre ingresso forçado em domicílio, com repercussão geral reconhecida
(Tema 280 do STF).
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente registro que a decisão agravada não utilizou como
2.
fundamento para a negativa de seguimento do recurso extraordinário o Tema
181 do STF. Motivo pelo qual, estando as razões dissociadas do julgado, deixo
de conhecer do recurso no ponto.
Conforme consignado na decisão agravada, a Suprema Corte, no
3.
julgamento do RE n. 603.616, firmou a seguinte tese (Tema n. 280 do STF):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
O acórdão foi assim ementado:
Documento eletrônico VDA55993568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:57
Código de Controle do Documento: 60e59d90-8f11-47ed-bc9b-6be190d1a366

Recurso
extraordinário
representativo
da
controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio –
o, XI,
art. 5
da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em
caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a
situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A
cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável
apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem
judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para
prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao
período do dia. 4. Controle judicial
. Necessidade de
a posteriori
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no
domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso
forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial,
ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo
fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5,
XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias
no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).
O controle judicial
decorre tanto da interpretação da
a posteriori
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em
tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial
que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa
causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa
prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a
medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro
da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE n. 603.616, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
5/11/2015,
10/5/2016.
Na hipótese dos autos, esta Corte concluiu pela licitude do ingresso
em domicílio sem mandado judicial, consoante se extrai dos seguintes trechos
do voto condutor do acórdão objeto do apelo extremo (fls. 1.750-1.751):
Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo do
Código de
Processo Penal.
art. 244
Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou
papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a
medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente
jurisprudência no sentido de que "Não satisfazem a exigência
legal, por si sós [para a realização de busca
],
pessoal/veicular
meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias
anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e
não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por
exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
Documento eletrônico VDA55993568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:57
Código de Controle do Documento: 60e59d90-8f11-47ed-bc9b-6be190d1a366

de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão
corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC n.
art. 244
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
158.580/BA,
Turma, julgado em
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
Na hipótese dos autos, disse o Relator na Corte de origem (e-
STJ fl.
598):
1.597/1.
Posto isso, entendo não haver ilegalidade no procedimento
policial e consequente licitude dos elementos probatórios
colhidos, pois a busca pessoal e domiciliar se deu com
base em fundadas suspeitas sobre o acusado, adequando-
se, pois, às determinações do art. 240, §2o, do Código de
Processo Penal.
Isso porque, em primeiro lugar, observo que as diligências
de investigação foram deflagradas em razão de haver,
contra o acusado, mandado de prisão em aberto e notícias
de seu envolvimento em crimes, como homicídios e roubo.
Em segundo lugar, verifico que, quando da sua
abordagem, o acusado afirmou ao policial Sandoval que
possuía uma arma de fogo em sua residência, fato que
caracteriza situação de flagrante delito do crime de posse
ilegal de arma de fogo, pois, como relatado pelo policial,
ele não possuía autorização para posse do artefato.
Tal situação, por si só, já autorizaria a busca domiciliar.
Entretanto, como relatado pelo policial, a entrada na
residência do acusado foi autorizada apela namorada do
acusado, que, inclusive, estava com as chaves.
O acusado, em seu interrogatório, alegou não ter
autorizado a entrega dos policiais em sua residência, tendo
eles arrombado o portão do condomínio e do apartamento,
o que não foi minimamente demonstrado nos autos. Assim,
inexistindo qualquer ilegalidade na busca pessoal e
domiciliar, mostra- se incabível o reconhecimento da
nulidade das provas decorrentes.
Nesse panorama, a circunstância retratada autoriza a busca
porquanto presentes elementos que revelam
pessoal/domiciliar,
a devida justa causa (cumprimento de mandado de prisão em
favor do recorrente e confissão de posse de arma de fogo em
sua residência), motivo pelo qual a prova deve ser considerada
legal.
Assim, constata-se que o julgado recorrido encontra-se de acordo com
o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão
geral, para o Tema n. 280 do STF, razão pela qual deve ser mantida a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário.
A propósito (grifos acrescidos):
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO
o DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL DEPOIS DA
APREENSÃO DE ENTORPECENTES. CRIME PERMANENTE.
POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
EVIDENCIADA.
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55993568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:57
Código de Controle do Documento: 60e59d90-8f11-47ed-bc9b-6be190d1a366

(RE n. 1.503.180 AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Matéria criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de provas. Alegada
ilicitude de busca pessoal e domiciliar. Não ocorrência.
Existência de fundada suspeita apta a justificar a atuação
policial. Decisão recorrida amparada em entendimento
consolidado da Corte. Regimental não provido.
1. Na espécie, os policiais foram informados pela vizinha do
recorrente de que teria sido ameaçada com utilização de arma
de fogo e, quando o abordaram na saída do portão da
residência, logo encontraram entorpecentes em seu poder por
“trazer consigo 4 (quatro) porções de maconha e manter em
depósito 07 (sete) porções de maconha, totalizando 720 g
(setecentos e vinte gramas), tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar”.
2. Sobre a abordagem policial em via pública, anoto que a
Suprema Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude
das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do
Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir
de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela
ciência aplicada à atividade policial, haverá sério
(RHC
comprometimento do exercício da segurança pública”
no 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe
de
.
23/10/23)
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE n. 1493272 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
23/8/2024.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE
DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
POSTERIORI
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA
CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA No 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema no 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência
de denúncia anônima e apreensão de drogas com o
investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte
tem entendido que estão presentes fundadas razões,
devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa
. Precedentes.
ocorre situação de flagrante delito
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1439357 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator(a)
p/ acórdão: Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
17/5/2024.
Documento eletrônico VDA55993568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:57
Código de Controle do Documento: 60e59d90-8f11-47ed-bc9b-6be190d1a366

Agravo regimental no recurso ordinário em
. 2.
habeas corpus
Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A
Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla
defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a
mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado
de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e
ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a
segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar
viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo
na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela
ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica
5. Alegação de violação a
a busca pessoal em via pública.
domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.
(RHC n. 229514 AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
23/10/2023.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
DESRESPEITO
À
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO:
INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE: FUNDADAS RAZÕES PARA
INGRESSO DOS POLICIAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS: INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA,
PRISÃO PREVENTIVA E NULIDADE DE PROVA: PONTOS
NÃO APRECIADOS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Demonstradas fundadas razões a justificar o ingresso em
moradia, não surge desrespeitada a inviolabilidade
domiciliar.
2. Assentado pelas instâncias antecedentes que a entrada
domiciliar se deu em vista de denúncia anônima da prática
de tráfico de entorpecentes por corréu, em local
determinado, confirmada após realização de campana que
revelou a probabilidade da ocorrência de crime na residência
, para se alcançar entendimento diverso, de modo a concluir que
não houve campana dos agentes policiais, seria necessário o
reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do
.
habeas corpus
3. O crime de tráfico de drogas, na modalidade “ter em
depósito”, possui natureza permanente, prolongando-se no
tempo o estado flagrancial.
[...]
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 226599 AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
2/10/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:57
Código de Controle do Documento: 60e59d90-8f11-47ed-bc9b-6be190d1a366

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no REsp 2.217.443 / MG
Número Registro: 2025/0206338-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00202322120238130024 10000231316597004 202322120238130024
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THALES PRIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NATALIA HELENA DE SOUZA - MG152176
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THALES PRIMO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NATALIA HELENA DE SOUZA - MG152176
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56279040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 35e69b76-2447-40c9-8855-49c040ae15e8

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 35e69b76-2447-40c9-8855-49c040ae15e8